Tribunal: TJDFT
Processo: 0748806-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748806-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. DEFEITO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EM NORMA DA ANEEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em fatura de energia elétrica emitida em razão de defeito em relógio medidor, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos regulamentares previstos na Resolução ANEEL no 414/2010; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do critério utilizado para apuração do débito impede a constituição da obrigação em fatura de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em título executivo judicial por meio de ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre a obrigação alegada, nos termos do art. 700 do CPC. 4. O defeito no relógio medidor, reconhecido administrativamente pela concessionária, obriga a observância dos critérios estabelecidos no art. 115 da Resolução ANEEL no 414/2010 para a apuração do consumo e do débito a ser recuperado. 5. A concessionária não comprovou a adoção de nenhum dos critérios previstos na Resolução (aplicação de fator de correção, média dos últimos 12 meses, ou consumo após a regularização), tampouco indicou na fatura ou nos autos a metodologia utilizada para a cobrança. 6. A ausência de demonstração do critério para o lançamento do débito viola o princípio da legalidade, limitador da atuação da concessionária enquanto delegatária de serviço público. 7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não se sobrepõe à obrigatoriedade de observância das normas regulamentares e ao dever de fundamentação do ato. 8. Não demonstrado o critério utilizado e ausente prova de prejuízo efetivo causado pelo defeito do medidor, a cobrança é ilícita, impondo-se o acolhimento dos embargos e a improcedência do pedido monitório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010 para apuração e cobrança de consumo em decorrência de defeito no medidor. 2. A ausência de comprovação do critério técnico adotado para quantificação do consumo impede a constituição da obrigação como título executivo judicial em ação monitória. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a necessidade de prova robusta do débito cobrado. A recorrente alega violação aos artigos 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, 77 e 129, ambos da Resolução 414/10 da ANEEL, defendendo a legalidade do procedimento adotado para verificar a irregularidade do consumo de energia elétrica pelos recorridos. Aduz, ainda, que calculou a energia perdida nos meses de vigência da irregularidade, conforme as determinações da Resolução 414/10 da ANEEL, e emitiu a fatura de recuperação de consumo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 77 e 129, ambos da Resolução 414/10 da ANEEL, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, a, da CF” (AREsp n. 2.915.890/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020